Tribunal: TJSP
Processo: 0105736-61.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Método trifásico. Condenação por fato posterior. Por corolário da própria ideia de estrita legalidade penal ? à conduta ilícita incidem as sanções cominadas ao tempo do crime (Código Penal, artigos 1o e 4o) ?, tem-se que fatos posteriores àquele narrado na denúncia não podem ser considerados em

Ementa:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Método trifásico. Condenação por fato posterior. Por corolário da própria ideia de estrita legalidade penal ? à conduta ilícita incidem as sanções cominadas ao tempo do crime (Código Penal, artigos 1o e 4o) ?, tem-se que fatos posteriores àquele narrado na denúncia não podem ser considerados em desfavor do réu, seja na primeira ou em qualquer outra fase da dosimetria da pena. Ainda que o fato posterior já definitivamente desaguado em condenação, considera-se, na dosimetria da pena, somente os antecedentes do acusado, e não as circunstâncias geradas a posteriori. A única exceção óbvia a essa regra ? posto que já não ofende, é claro, os limites da estrita legalidade penal ? é a aplicação de circunstância genérica atenuante inominada (Código Penal, artigo 66).